Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Processo : 0722658-73.2021.8.07.0000 DESPACHO A despeito da guia de custas acostada ao recurso (id. 27310903), o comprovante de pagamento apresentado não exibe o respectivo número do código de barras (id. 27310904), não se prestando, postando, para demonstrar, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator